Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-26.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000849-26.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JOSENILDA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). NATUREZA PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO GERADOR PARA SUPRESSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PORTARIA GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente o pedido de Josenilda Santana dos Santos para restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar – GAC, com pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020, acrescidas de correção monetária e juros, em razão de sua supressão por meio da Portaria nº 111/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAC, de natureza propter laborem, poderia ser suprimida pela Portaria nº 111/2020 em razão da implantação da reserva de carga horária prevista na Lei nº 11.738/2008 combinada com a LDB; (ii) estabelecer se a prova produzida pelo Município é suficiente para demonstrar o desaparecimento do fato gerador que justificava o pagamento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de natureza propter laborem tem caráter transitório, sendo devida apenas enquanto subsistir o fato gerador, não se incorporando automaticamente à remuneração.

4. A cessação do pagamento exige prova específica da alteração fática no ambiente de trabalho da servidora, não bastando portaria genérica ou menção à maioria das escolas.

5. A ausência de demonstração concreta da implantação da reserva de carga horária com substituto em sala de aula afasta a legalidade da supressão, mantendo-se a obrigação de restabelecimento da gratificação e pagamento das parcelas retroativas.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que vantagens propter laborem cessam com a extinção do fato gerador, mas impõem a comprovação idônea desse evento para sua retirada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Gratificação propter laborem só pode ser suprimida mediante prova específica e idônea do desaparecimento do fato gerador no caso concreto.

2. Portaria genérica e menções abstratas não constituem prova suficiente para cessação de vantagem funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, V; Lei Municipal nº 470/2007; CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 18642/BA, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03.03.2005, DJ 28.03.2005; STJ, RMS nº 20682/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.04.2007, DJ 10.09.2007; TJ-MT, AC nº 1038296-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA